Tribunal: TJES
Processo: 5038894-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038894-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA FERNANDA NUNES TELLES MUNHAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5038894-49.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA:
MARIA FERNANDA NUNES TELLES MUNHÃO

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. USO DO TERMO "RESTABELECER" EM CONTRAPOSIÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. QUESTÃO SANADA NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS
E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores, com efeitos infringentes, para sanar vícios de julgamento relativos a abono de permanência. O município embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o uso do termo "restabelecer" no dispositivo sugere indevidamente uma obrigação de fazer (reimplantar pagamento) a uma servidora já aposentada, em vez de delimitar a obrigação de pagar (quitar débito pretérito).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no dispositivo do acórdão embargado devido à utilização da palavra "restabelecer" em contraposição ao reconhecimento de que o município deve apenas pagar dívida pretérita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, visando o esclarecimento ou a integração da decisão judicial, não se prestando para a reforma do mérito por mera discordância.

O vício interpretativo apontado pelo embargante foi devidamente solucionado na própria redação do dispositivo do acórdão embargado, que substituiu a terminologia controversa por uma ordem direta de "pagar", adequada à condição de inatividade da servidora.

O comando sentencial expressa claramente a condenação ao pagamento dos valores do abono de permanência restritos ao período de atividade (maio de 2021 a 30 de abril de 2022), não deixando dúvidas de que se trata de estrita obrigação de pagar débito pretérito, inexistindo a omissão suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa protelatória não aplicada, com advertência de possível sanção legal em caso de reiteração indevida da via impugnativa.

Tese de Julgamento:

"1. A estipulação de ordem expressa de pagamento no dispositivo do acórdão afasta a alegação de omissão ou contradição quanto à natureza da condenação, evidenciando tratar-se estritamente de obrigação de pagar débitos pretéritos, e não de obrigação de fazer consistente na reimplantação de benefício a servidor em inatividade."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 18711028) em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 18678847), que conheceu e acolheu parcialmente embargos anteriores, com efeitos infringentes, para sanar vícios de julgamento.

Em suas razões, o Município embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Reitera a tese de que o uso do termo "restabelecer" no dispositivo seria incompatível com a situação da embargada, que já se encontra aposentada desde 01/05/2022, sugerindo indevidamente uma obrigação de fazer (reimplantar pagamento) em vez de uma obrigação de pagar (quitar débito pretérito).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante. Explico.

A alegada contradição pelo uso do termo "restabelecer" foi devidamente sanada no dispositivo do acórdão embargado (ID 18678847). O vício anterior foi corrigido mediante a substituição da terminologia por uma ordem direta de pagamento, adequada à condição de inatividade da servidora. Veja-se o comando fixado no dispositivo:

"Condenar o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
a pagar
à Recorrente os valores correspondentes ao abono de permanência no período compreendido entre maio de 2021 e 30 de abril de 2022, observando-se o valor nominal da verba." (g.n.)

Dessa forma, a redação do dispositivo afasta qualquer dúvida interpretativa sobre a reimplantação do benefício, deixando claro que se trata de
obrigação de pagar
de débito pretérito referente ao período em que a servidora ainda estava na ativa, mas teve a verba suprimida, razão pela qual, não há que falar em omissão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por não se tratar de pura tentativa de rediscussão do julgado, d
eixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)